Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746405-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA REGINA SALES ZANETTI AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO AMARAL VALIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA REGINA SALES ZANETTI contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0739956-17.2017.8.07.0001, movido por RAFAEL AUGUSTO AMARAL VALIM, acolheu em parte a impugnação, para determinar o desbloqueio da quantia penhorada, e reputou válida a citação editalícia (ID 72996003, origem). Nas razões recursais (ID 20728656), alega a ausência de preenchimento dos requisitos para a citação por edital, porquanto não se esgotou os meios possíveis de localização da parte. Sustenta não condizer com a realidade a afirmação de que se encontrava em lugar incerto e não sabido, pois desde 2017 reside no mesmo local, o qual era de conhecimento do agravado. Com tais considerações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 20906464). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que reputou válida a citação editalícia. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, verifica-se ter o processo de origem, ajuizado em 2017, corrido à revelia, por ter se esgotado todos os meios para localizar o endereço da recorrente, inclusive com a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo, tais como INFOSEG, BANCEJUD e SIEL e expedida carta precatória (ID 12898341, 13615954, 14484563, 15648230, 16487229, 17534592, 18765634, 19711430, 30681833). Nesse contexto, a princípio, diante das várias tentativas frustradas de se localizar a agravante, não se afigura flagrante a alegada nulidade da citação ficta. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator